Tribunal: STF
Processo: RE 1447392
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Tema nº 490 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Questões fáticas e de interpretação de legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 279 e 280 do STF.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 628.075/RS, Tema nº 490 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade”.



    2. Foram conferidos efeitos ex nunc à referida decisão com o julgamento do mérito, para se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Ademais, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do estado de destino, ele só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir daquela decisão, nos termos do voto do redator do acórdão.



    3. Considerações fático-probatórias e de análise e interpretação da legislação infraconstitucional de regência ' no caso presente, a Lei Estadual nº 18.319/21 ' esbarram nos Óbices sumulares nº 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, os quais impedem seu conhecimento.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).